Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-77.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAFAELA MARIA FERENCZ
Órgão julgador: RECORRENTE: RAFAELA MARIA FERENCZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
17/03/2021
Número: 0600389-77.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600389-77.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600389-77.2020.6.16.0034,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos desta representação, para condenar a
representada Rafaela Maria Ferencz, ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 5.000,00, nos
termos do art. 29, § 2º, da Resolução nº 23.610-TSE, considerando que não há no caso
circunstâncias agravantes da conduta mencionada e considerando a pronta correção das
omissões constatadas. (Representação por veiculação de propaganda irregular ajuizada por Jorge
David Derbli Pinto em face de Rafaela Maria Ferençz, nos termos do o art. 57,"c", Lei nº 9.504/97 e
art. 29, §5º, sa Resolução nº 23.610/20, alegando, em síntese, que o representante tomou
conhecimento de que, em 14 e 15 de outubro do corrente ano, a Representada Rafaela Maria
Ferençz publicou em sua página oficial do Facebook 2 (dois) vídeos com impulsionamento de
propaganda, só que de forma irregular, vez que, nas descrições deles, não há menção de que se
referem a "propaganda eleitoral", nem mesmo consta o CPF da Representada ou seu CNPJ de
campanha, o que causa afronta à legislação eleitoral. Alega que do teor dos vídeos, extrai-se que
não há informação a respeito da natureza dos conteúdos, que se limitam a "Patrocinado -Pago por
Rafaela Ferençz" e mais nada. Aduz que nos respectivos materiais, a Representada passa a expor
sua biografia, fala de sua família e do quanto tem a agregar na cidade de Irati caso eleita para
Prefeita, em nítida promoção de cunho eleitoreiro. Afirma que por conta da natureza do conteúdo,
imprescindível que fosse veiculado de forma adequada ao eleitorado, com a identificação de
impulsionamento de cunho eleitoral em conformidade aos dispositivos que regem a matéria. Segue
informações do post: " a nossa campanha está na rua. Com coragem e muita humildade, quero
conversar com os iratienses, na busca pelas melhores soluções para os nossos problemas",
"quero apresentar nosso plano de governo, que visa a construção conjunta, para uma Irati mais
desenvolvida e mais sustentável; Rafaela a história da mulher que vai mudar Irati de verdade; Sou
psicóloga da prefeitura há 8 anos, atuo na área de assistência social, cuidando das pessoas. Nasci
em Irati, sou casada, mãe, criada na região de Engenheiro Gutierrez. Chegou a hora de Irati eleger
uma mulher pra cuidar dos nossos sonhos. O futuro é logo ali, precisamos mudar de verdade e por
isso sou candidata a prefeita"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAELA MARIA FERENCZ (RECORRENTE)
BEATRIZ BELTRAME (ADVOGADO)

JORGE DAVID DERBLI PINTO (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28321
566
12/03/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.343

RECURSO ELEITORAL 0600389-77.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: RAFAELA MARIA FERENCZ
- OAB/PR91165
ADVOGADO: BEATRIZ BELTRAME
RECORRIDO: JORGE DAVID DERBLI PINTO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET
POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19. RECURSO DESPROVIDO.
1. POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97 E NO
§ 5º DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, DEVE
CONSTAR DE FORMA CLARA E LEGÍVEL, A EXPRESSÃO
PROPAGANDA ELEITORAL E A INDICAÇÃO DO CNPJ/CPF DO
CONTRATANTE.
2. A EXPRESSÃO "
" EXIGIDA PELO ART.
PROPAGANDA ELEITORAL
29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019 DEVE SER EXIBIDA DE FORMA
OSTENSIVA, ROTULANDO A PROPAGANDA. REQUISITO NÃO
PREENCHIDO NO CASO EM EXAME.
3. PARA ATENDIMENTO À REGRA DO ART. § 5º DA RES.-TSE
23.610/2019, NÃO HÁ ÓBICE DE QUE A INFORMAÇÃO A RESPEITO
DO
NÚMERO
DE
INSCRIÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
PELA
PROPAGANDA NO CNPJ OU NO CPF ESTEJA DISPONÍVEL NO
TOPO DE UM ANÚNCIO, AO CLICAR O ÍCONE “I”, BEM COMO NA
BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DO
(“
FACEBOOK
FACEBOOK ADS
”), NA MEDIDA EM QUE GARANTE A FISCALIZAÇÃO
LIBRARY
QUANTO À SUA IDENTIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO NO
CASO EM EXAME.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAELA MARIA FERENÇZ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 034ª Zona Eleitoral de IRATI/PR, que
julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular,
condenando a recorrente ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) nos termos do art. 29, § 2º, da Resolução nº 23.610-TSE.
Em razões recursais, afirma que “fez uso das ferramentas indicadas e
pode-se dizer, induzida a erro, uma vez que as campanhas se tornam reféns de uma
empresa privada para atendimento da legislação. O cadastro foi autorizado com todos
os dados, senão, nem a fase de impulsionamento seria possível, sequer a criação do
rótulo. Logo, entendeu-se que seria automático o formato do rótulo.”
Defende que “empreendeu todos os cuidados para a veiculação correta, no
cumprimento da lei, mas acabou incorrendo em erro, jamais intencional, para
veiculação publicitária das peças”.
Alega, ainda, que o CPNJ de campanha está no conteúdo do vídeo.
Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a
representação, afastando a multa aplicada.
Contrarrazões pelo recorrido, requerendo o desprovimento do recurso com
a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação de (ir)regularidade
em postagem impulsionada.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca

como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
c o n t r a t a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Para melhor análise do caso, reproduzo a publicação impugnada com as
imagens trazidas pela representante e pelo representado, respectivamente:

Da apreciação dessas imagens, verifica-se que a postagem impugnada não
preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 29, § 5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, eis que não há a indicação da expressão “
” e o CNPJ
Propaganda Eleitoral
de campanha não está legível no vídeo.
Portanto, irregular a propaganda eleitoral realizada.
Em relação à fixação do valor da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 29, § 2º, da Resolução nº 23.610-TSE, tenho que atende os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que fixada no mínimo legal.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600389-77.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: RAFAELA MARIA FERENCZ -
Advogada da RECORRENTE: BEATRIZ BELTRAME - PR91165 - RECORRIDO: JORGE DAVID
DERBLI PINTO - Advogado do RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.